Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-02.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-02.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA VERONICA DE SA

Advogado(s)
:
ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. COBRANÇA DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ex-vereadora do Município de Encruzilhada, com pedido de pagamento de verbas referentes a férias integrais não gozadas, terço constitucional de férias e 13º salário, relativas ao período de 2013 a 2016. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento dos valores requeridos, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão
2A controvérsia gira em torno da possibilidade de percepção, por agente político remunerado por subsídio, das referidas verbas, na ausência de norma municipal específica que as preveja.

III. Razões de decidir
1. A Súmula 525 do STJ não afasta a legitimidade passiva do Município em ações que envolvam pagamento de subsídios a agentes políticos.
2. É inaplicável o efeito material da revelia à Fazenda Pública, mas isso não impede o julgamento antecipado da lide quando há prova documental suficiente.
3. Nos termos do Tema 484 do STF, é constitucional o pagamento de terço de férias e 13º salário a agentes políticos, desde que haja previsão expressa em lei local.
4. A autora não comprovou a existência de norma municipal autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, sendo seu ônus, conforme artigo 376 do CPC.
5. A ausência de previsão legal inviabiliza o acolhimento do pedido, por violação ao princípio da legalidade, nos termos do artigo 37, X, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
"1. É constitucional o pagamento de terço de férias e 13º salário a agentes políticos remunerados por subsídio, desde que haja previsão expressa em legislação local.
2. A ausência de norma municipal específica impede o reconhecimento judicial do direito a tais verbas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000454-02.2017.8.05.0075, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA